Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715722-98.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUCAS SANTOS SOARES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra r. sentença proferida sob o ID 58177348, na ação de busca apreensão proposta em desfavor de LUCAS SANTOS SOARES, pela qual a d. Magistrada primeva, após observar que o envio da notificação extrajudicial não se deu para o novo endereço do autor - informado na renegociação da dívida -, revogou a liminar anteriormente deferida e resolveu o processo sem o exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 58177350), o apelante postula, preliminarmente, a decretação da revelia do réu, em razão da intempestividade de sua contestação. Impugna, ainda, a gratuidade de justiça deferida ao apelado na origem. Prossegue defendendo a validade contrato de mútuo pactuado entre as partes, bem como a validade da notificação sobre a mora do devedor. Insurge-se, por fim, quanto à sua condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, por representar afronta ao princípio da causalidade. Ao final, o banco apelante postula o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da r. sentença combatida, para que seja determinada a posse e propriedade do bem apreendido ao apelante, bem como seja o apelado condenado a arcar com ônus sucumbenciais. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os IDs 58177351 e 58177352. O apelado, em contrarrazões recursais (ID 58177537), argui, preliminarmente, que o apelo não deve ser conhecido, porquanto interposto intempestivamente. Subsidiariamente, pugna pela manutenção da gratuidade a si deferida em primeiro grau, bem como a manutenção da r. sentença. Instada a se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso (ID 58394691), a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, consoante certidão exarada sob o ID 58794608. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. No caso em apreço, em despacho exarado por esta Relatoria (ID 58394691), foi observado que, de acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem (ID 58177357 - pág. 6), a expedição eletrônica da r. sentença recorrida (ID 57855205) se deu no dia 07/02/2024, ao passo que a ciência do referido ato processual foi registrada em 08/02/2024, por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, o prazo recursal exauriu-se no dia 05/03/2024. No entanto, o recurso foi interposto tão somente no dia 07/03/2024 (ID 58177350). Em razão disso, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. No entanto, o prazo para manifestação transcorreu in albis, consoante certidão acostada aos autos no ID 58794608. Insta assinalar, por fim, que não se encontra registrada qualquer instabilidade ocorrida no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância no período, consoante informações disponibilizadas no sítio eletrônico deste egrégio TJDFT para tal finalidade: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Neste viés, tendo em vista que o recurso fora efetivamente interposto em 07/03/2024 (ID 58177350), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em virtude de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Na forma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 12:21:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora